Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. NÃO CÔMPUTO DE CANDIDATOS NEGROS APROVADOS NA AMPLA CONCORRÊNCIA. APLICAÇÃO EM TODAS AS FASES DO CERTAME. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. MÁXIMA EFETIVIDADE DA AÇÃO AFIRMATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) contra sentença da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a aplicação da regra de não cômputo de candidatos negros aprovados na ampla concorrência já na fase de correção das provas discursivas do concurso para Auditor de Controle Interno do DF (Edital no 1 – SEPLAD/DF, de 22/12/2022), assegurando a observância das cotas raciais em todas as fases do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a regra segundo a qual os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas deve ser aplicada apenas no resultado final do concurso ou também nas fases intermediárias, inclusive na definição do quantitativo de provas discursivas a serem corrigidas (cláusula de barreira).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a igualdade material e legitima políticas de ação afirmativa destinadas à superação de desigualdades históricas, impondo interpretação que maximize a inclusão social (CF/1988, arts. 3o, I, III e IV, e 5o, caput).
4. A Lei no 12.990/2014 e a Lei Distrital no 6.321/2019 estabelecem a reserva de 20% das vagas para candidatos negros, determinando que aqueles aprovados na ampla concorrência não sejam computados para o preenchimento das vagas reservadas.
5. O item 6.5.11.1 do Edital no 1 – SEPLAD/DF dispõe expressamente que, em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas, os candidatos negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, não havendo espaço para interpretação restritiva.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADC 41, firmou orientação de que os percentuais de reserva de vagas devem valer para todas as fases dos concursos, devendo a Administração conferir interpretação mais favorável à concretização da política pública de cotas.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.076.494/DF, reafirmou que a aplicação das cotas deve ocorrer em todas as fases do certame, inclusive nos critérios de corte, de modo a promover ao máximo a política pública afirmativa.
8. O cômputo simultâneo de candidatos negros aprovados na ampla concorrência também na lista de cotas para fins de correção de prova discursiva reduz artificialmente a participação de outros candidatos cotistas nas fases subsequentes, frustrando a finalidade inclusiva da norma.
9. A cláusula de barreira, embora constitucional (Tema 376/STF), não pode ser aplicada de modo a esvaziar a política de cotas, devendo ser compatibilizada com a regra de não cômputo prevista na legislação e no edital.
10. O controle jurisdicional, no caso, limita-se à verificação da legalidade e da conformidade da metodologia adotada com a finalidade constitucional e legal das ações afirmativas, não configurando indevida intervenção no mérito administrativo nem afronta à separação de poderes (Tema 485/STF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A regra de não cômputo de candidatos negros aprovados na ampla concorrência para efeito de preenchimento das vagas reservadas aplica-se a todas as fases do concurso público, inclusive às etapas intermediárias submetidas à cláusula de barreira.”; “2. A aplicação das cotas raciais deve observar interpretação teleológica e pró-inclusiva, apta a assegurar a máxima efetividade da política pública afirmativa.”; “3. O controle judicial da metodologia de aplicação das cotas não configura indevida ingerência no mérito administrativo quando visa assegurar a conformidade do edital e dos atos do certame com a Constituição e a legislação de regência.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3o, I, III e IV, e 5o, caput; Lei no 12.990/2014, art. 3o, § 1o; Lei Distrital no 6.321/2019, art. 4o, § 1o; CPC, art. 942; Edital no 1 – SEPLAD/DF, item 6.5.11.1.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017, DJe 17/08/2017; STF, Rcl 35.188 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 19/11/2019, DJe 03/12/2019; STF, Tema 376; STF, Tema 485; STJ, REsp 2.076.494/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 15/04/2024, DJe 19/04/2024.